Tribunal: TJES
Processo: 5011005-24.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011005-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RAQUEL MACHADO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011005-24.2023.8.08.0035

Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: RAQUEL MACHADO DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE VISCOSSUPLEMENTAÇÃO COM O MEDICAMENTO “SYNOLIS VA” EM AMBOS JOELHOS (INFILTRAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO), POR INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE BASEADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
SENTENÇA
QUE CONDENOU A UNIMED A PROMOVER A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
RECURSO
INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA JULGAMENTO DA DEMANDA DIANTE DA NECESSIDADE EM REALIZAR PERÍCIA MÉDICA. NO MÉRITO,
SUSTENTA A EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA UNIMED REALIZAR TAL PROCEDIMENTO. DESTACA AINDA, QUE O MEDICAMENTO NÃO ESTÁ INCLUSO NO ROL OBRIGATÓRIO DA ANS. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. RECORRENTE FUNDAMENTOU A NEGATIVA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO, ASSIM COMO A INEFICÁCIA DO TRATAMENTO PLEITEADO. PROCEDIMENTO QUE NÃO CONSTA NA RESOLUÇÃO 465 DA ANS, CUJO ROL FOI CONSIDERADO TAXATIVO COM EXCEÇÕES, PELO STJ. SITUAÇÃO DA RECORRIDA QUE PODE SER ENQUADRADA COMO EXCEÇÃO, POIS PREENCHE OS REQUISITOS PARA TANTO. NO CASO CONCRETO, E CONFORME LAUDO MÉDICO, RESTA COMPROVADA A NECESSIDADE DA AUTORA EM FAZER USO DO MEDICAMENTO “SYNOLIS VA” ATRAVÉS DE VISCOSSUPLEMENTAÇÃO, DIANTE DAS FORTES DORES QUE ACOMETEM OS JOELHOS. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, ENTRETANTO, NÃO PODEM PREDETERMINAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EM CADA UMA DELAS, SENDO TAL DECISÃO UMA PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95)
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)